Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017933-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017933-54.2021.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
– AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÕES NÃO VERIFCADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargantes
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargantes
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declaração.

Um,
o
posto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
.

Outro
, oposto por
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER.

Ambos os recursos são contra
o acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo Interno de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.
”

Nos seus Embargos de Declaração
o
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

a
legam omissão, ao argumento que o acórdão não observou o pedido de suspensão do recurso, feito nas petições juntadas no id. 137008658 e 139504691, uma vez que houve a perda do objeto da ação, em face da apresentação do Inventário Administrativo, o que desconstituiria o próprio recurso em face da extinção dos autos principais.

Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Já nos

seus Embargos de Declaração

MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
alegam omissão, ao argumento que o v. acórdão deixou de aplicar a multa do parágrafo 4º, do art. 1.021 do CPC para os agravantes, agora embargos de declaração, por tratar de Agravo Interno manifestamente inadmissível.

Pedem assim, seja aplicada multa de 5% do valor da causa aos agravantes de interno e agora embargados de declaração.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE

ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

no id. 146002680 em que pede o desprovimento dos Embargos de Declaração da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargantes
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargantes
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

VOTO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declaração.

Um,
o
posto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
.

Outro
, oposto por
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER.

Ambos os recursos são contra
o acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo Interno de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.
”

O Colegiado ao desprover o Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Elton Luiz e Maria Elvira
, tirado da decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento, consignou logo no início do acórdão impugnado que não se tratava de caso de suspensão do trâmite do Agravo Interno. Aliás, esclareceu, de forma suficiente, o porque entendeu não ser caso de suspensão do trâmite do referido Agravo Interno.

Veja o fragmento do v. acórdão na parte que tratou da questão da suspensão do trâmite do Agravo Interno:

“
VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

contra a decisão lançada no id. 130099177
, proferida em 31.5.2022, que não conheceu seu Agravo de Instrumento nº 1017933-54.2021.8.11.0000.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão

lançada no id. 130099177
,
proferida em 31.5.2022, que não conheceu o Agravo de Instrumento nº 1017933-54.2021.8.11.0000 interposto por ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER, aqui agravantes de interno
.

De início, importa registrar
NÃO SER CASO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO AGRAVO INTERNO
, por duas razões, a saber:

1-
porque cuida-se de recurso contra decisão que não conheceu o Agravo de
Instrumento
nº 1017933-54.2021.8.11.0000 interposto por ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER, aqui agravantes de interno.

Logo, eventual mantença da decisão de não conhecimento do Agravo de
Instrumento
, nada influenciará na questão de substituição do Inventário Judicial pelo Inventário Extrajudicial.

Se reformada a decisão impugnada, o resultado será a análise do Agravo de
Instrumento
tirado da decisão que declinou da competência para processamento do Inventário Judicial, de Vila Bela da Santíssima Trindade para Dois Irmãos-RS.

Logo, o Agravo de Instrumento tirado de decisão do Inventário Judicial é que ainda seria levado a julgamento e não decisão sobre eventual aceitação ou não do Inventário Extrajudicial.

2-
O juízo de origem,
em 09.9.2022
(id. nº 94513092 do Inventário Judicial 1000169-18.2021.811.0077)
indeferiu o pedido de desistência do Inventário Judicial e determinou várias providências
, conforme fragmento da decisão de origem que se transcreve:

“
Diante de todo o exposto e, considerando a inércia reiterada do inventariante em atender aos comandos do Juízo, decido:

a)
INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO APRESENTADO PELO INVENTARIANTE AO ID. 92489032
;

b)
Determino a intimação do inventariante para,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de remoção nos termos do art. 622, incisos V e VI, do CPC:

b.1)
Prestar contas da administração e destinação atual de todo saldo de semoventes apontados nas primeiras declarações, junto ao INDEA em nome do de cujus Elton Luiz Maldaner junto ao INDEA, conforme determinado na decisão de nomeação de inventariante, devendo juntar os documentos comprobatórios pertinentes;

b.2)
Apresentar nos autos a cópia do último ato de alteração do capital social da empresa Travessão Agronegócios - EIRELI, contendo as informações detalhadas quanto aos critérios de integralização e avaliação de todos bens integralizados descritos na exordial e na Escritura Pública de Sobrepartilha datada de 05/07/2022, juntado ao ID. 92693143;

b.3)
Cumprir as determinações de ID. 80668681 e 87959737, devendo esclarecer os pontos apresentados nas primeiras declarações (posteriormente ratificada) com relação aos imóveis que estão registrados em nome da empresa Agropecuária Montecristo LTDA, pois não esclarecida a relação entre a propriedade dos imóveis desta primeira com a empresa Travessão Agronegócios EIRELI;
bem como
se manifestar sobre as petições da interessada Maria Anitta Maldaner informando a ocorrência de sonegação de bens, como os armamentos apreendidos e informados ao ID. 88336021 e, petição de Id. 90564003;

b.3)
Se manifestar quanto ao aditamento da quota parte de direito de Elton Luiz Maldaner dos bens de propriedade de Alcindo Bertholdo Maldaner, no inventário judicial que tramita perante a Comarca de Dois Irmãos/RS;

b.4)
Esclareça a inventariante se a suspensão pleiteada neste processo para composição entre as partes, incluia todos os litigantes que demandam nesta Comarca acerca dos espólios;

c)
Mantenho em parte o indeferimento dos os pedidos de Id. 83729419, pois conforme decisão de Id. 86033626, os requerimentos fogem da abrangência do procedimento de inventário, exceto o pedido de abstenção da venda do gado e remoção do inventariante,
os quais postergo para após manifestação da parte autora
. O pedido de providências quanto a expedição de ofícios às instituições financeiras constantes nas garantias averbadas nas matrículas nº 2.761, nº 3.541, nº 3.542, nº 3.543, nº 3.791, nº 3.792 e nº 3.793, devem ser intentadas perante a ação que tramita na Justiça Federal, em que foi determinado bloqueio das mesmas;

d)
Postergo também, para após manifestação da parte autora, os pedidos de Id. 88336021 quanto a quebra de sigilo fiscal e suspensão dos autos do inventário;

e)
Nos mesmos moldes da decisão de ID. 57701260, defiro o pedido de habilitação da Rosângela Maldaner Ody, herdeira habilitada nos autos do Inventário n. 5000669- 07.2017.8.21.0145, que tramita no Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS;

f)
Esclareçam as partes quanto aos andamentos do Agravo de Instrumento n. 1017933-54.2021.8.11.0000;

g)
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que proceda ao registro junto à matrículas dos imóveis acerca da existência dos processos em trâmite nesta Comarca sobre os bens deixados pelo de cujus para conhecimento de terceiros

Às providências.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, datado e assinado eletronicamente.
”

(grifo próprio e nosso).

LOGO, SEM RAZÃO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DESTE AGRAVO INTERNO
.”
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que quanto a pedido de suspensão do trâmite do
Inventário
, feito nas petições
137008658 e 139504691,
nada tem a ver com o que foi decidido na decisão impugnada pelo Agravo Interno
.

Referida decisão, ou seja,
a que foi objeto do Agravo Interno limitou a não conhecer o Agravo de Instrumento por intempestividade
e
não tratou em momento algum de suspensão, na origem, do trâmite do processo de Inventário
.

Aliás, essa questão de suspensão, na origem, do trâmite do Inventário
também sequer fez parte da decisão impugnada no Agravo de Instrumento
que não foi conhecido por intempestividade.

Eventual pedido de suspensão do trâmite do Inventário há que ser endereçado ao Juízo de origem e não para esta Corte, cuja providência é resolver as questões devolvidas em eventuais recursos.

Logo, sem razão a alegada omissão.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, por Agravo Interno eventualmente manifestamente improcedente, também não há falar em omissão.

Sucede que a aplicação deste tipo de multa não é automática.

Conforme a orientação da Corte Superior, a condenação há que analisada caso a caso e por decisão fundamentada, bem assim que o recurso pressuponha ser “
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”,
fato não ocorrido no caso em análise.

Veja o orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática
,
NÃO SE TRATANDO DE MERA DECORRÊNCIA LÓGICA DO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME
. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/8/2016).

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.041.816/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022